Tribunal: TJMT
Processo: 1017417-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1017417-25.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO.
Recorrida: IONE GONÇALVES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 12/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 05 ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ART. 25, II, DA LEI 8906/94, E ARTIGO 206, § 5o, II, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O prazo prescricional para cobrança de honorários do advogado é de 05 (cinco) anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandados, artigo 25, da Lei 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e Artigo 206, § 5o, II do CC.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017417-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (RECORRENTE), IONE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 952.214.841-53 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022